Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703056-40.2024.8.07.0017 RECORRENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de elementos que indicam capacidade financeira do requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 4. O agravante é servidor público com vencimentos brutos superiores a R$ 11.000,00, e não apresentou documentação complementar exigida, como extratos bancários e declaração de imposto de renda. 5. A ausência de recolhimento do preparo recursal, sem a concessão da gratuidade, atrai a penalidade da deserção (CPC, art. 1.007, §4o). 6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a concessão do benefício exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação. 7. Não havendo fato novo ou documento que justifique a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos constantes dos autos.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo haver carreado para os autos documentação apta à comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, os recorridos abaixo indicados pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos seguintes advogados: BANCO SAFRA S/A - ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650 (ID 75940814); LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. - FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 75994302), FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA - ALEXANDRE PLEMONT MAIA, OAB/SP 453.72 (ID 76138023). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2560080, Ministro Humberto Martins, DJEN 04/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “Consta dos autos do referido agravo de instrumento que o agravante é servidor público da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, percebendo vencimentos brutos superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme contracheque juntado sob ID 59401444 daqueles autos. Foi apurado ainda que, apesar de intimado em duas oportunidades para apresentar documentação complementar, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, o agravante limitou-se a juntar um único contracheque, não demonstrando alteração superveniente de sua condição financeira. Naquele processo, a decisão agravada ressaltou que a renda auferida pelo agravante e seu padrão de consumo são incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica, afastando, assim, a presunção de veracidade da declaração de pobreza” (ID 74274076). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, § 1o, IV, E 1022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6. A adoção de conclusões diversas da instância de origem, sobretudo direcionadas ao afastamento do cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 7. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 8. O acolhimento da tese recursal para afastar a negativa de gratuidade de justiça, por não apresentação pelo recorrente de documentos idôneos para comprovar a necessidade do benefício, é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, decide pela sua desnecessidade. 2. A gratuidade de justiça pode ser negada se não comprovada a necessidade do benefício. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ." (REsp n. 1.905.608/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025) (g.n.). Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme pleiteados pelas recorridas em ID 75940814, ID 75994302, e ID 76138023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029